Tribunal: TJDFT
Processo: 0757341-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA. TIPICIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329, “caput” do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que há divergência entre a narrativa contida na denúncia e os relatos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, o que fragiliza o suporte fático da imputação e compromete a coerência do juízo condenatório. Sustentou a atipicidade da conduta, uma vez que ausente elementar do tipo, a utilização de violência ou ameaça contra a execução do ato legal. Defendeu a incidência do instituto penal da legítima defesa, tendo em vista que foi contido com uso de força física desproporcional, inclusive com “mata-leão”, e que sua reação consistiu apenas em afastar o braço do agente de seu pescoço. Afirmou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 71981342). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 72486517).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1485/2024 – 30a DP (Ocorrência Policial no 10628/2024 – 30a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais penais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No presente caso, inexiste contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelos policiais penais, relatados na peça acusatória, e o prestado em juízo, porquanto, em ambos os depoimentos afirmaram, em síntese, a entrada do réu na cela de contenção por ocasião do banho de sol; a negativa em obedecer aos comandos dos policiais de retornar para sua cela, inclusive, impondo força na porta da cela de contenção com o objetivo de impedir a entrada dos policiais, além de tentar agredi-los com chutes e socos. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado corrobora, em parte, com as declarações prestadas pelos policiais ao afirmar, quando de seu interrogatório, que recusou a entrar na sua cela e que os policiais penais tiveram que pegá-lo a força.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. Pratica o crime previsto no artigo 329 do Código Penal, o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir aos comandos dos policiais de retornar para sua cela, tentou agredi-los, por meio de chutes e socos, sendo necessário mais de um policial e o uso da força para contê-lo. No caso concreto, ao contrário do alegado pela Defesa, não está caracterizada a resistência passiva, porquanto o acusado atuou com violência e ameaça à integridade física dos policiais penais ao se opor a ato legal emanado dos funcionários públicos. Comprovada a conduta ilícita do réu, não há como se aplicar o princípio do "in dubio pro reo", diante da suficiência do conjunto probatório.
9. De igual forma, não merece acolhida a tese defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa. Conforme acima destacado, não há nos autos qualquer indicativo de ilegalidade, irregularidade ou abuso na atuação dos policiais. A afirmação do acusado de que foi contido com uso de força física desproporcional e que sua reação consistiu apenas em afastar o braço do agente de seu pescoço encontra-se isolada no conjunto probatório, não constando elementos mínimos nos autos aptos a apoiar sua versão. Com efeito, comprovado que o recorrente se opôs conscientemente, mediante violência, a legítima atuação policial, é incabível a tese da legítima defesa alegada. Impõe-se a manutenção da condenação firmada em primeira instância por seus fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.